Tribunal: TCU
Processo: 009.346/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, referente a supostas irregularidades em aportes adicionais feitos pelo Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev) no Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity Properties (FIP BEP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia representação formulada pela SecexFinanças, a partir de petição apresentada pelo Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev), relativa aos investimentos dessa instituição no Fundo de Investimento Brasil Equity Properties (FIP BEP); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 276, §5o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reformar a medida cautelar concedida pelo despacho do Ministro Antônio Anastasia à peça 12, referendada pelo Acórdão 1265/2022-TCU-Plenário , de modo a determinar que a Infraprev se abstenha de realizar novos aportes no FIP BEP, exceto aqueles necessários para chamadas de capital destinadas às despesas ordinárias do fundo, bem como pagamento e repactuação de dívidas nas quais o Fundo FIP BEP seja comprovadamente integrante de seu polo passivo; 9.2. dar ciência desta deliberação à Infraprev, ao FIP BEP e aos demais interessados.